Tribunal: TJES
Processo: 0002718-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002718-93.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KEVIN SILVA PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
§ 2º,

VI
I, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO
DA DEFESA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 157, § 2º, VII. USO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIDA.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A prova acostada aos autos denota a utilização de arma branca na prática do crime em questão, especialmente pautada na palavra harmônica e coesa da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo que se falar em decote da causa de aumento tratada no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. 2. Conforme entendimento consolidado deste e. TJES,
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia”.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
KEVIN SILVA PASSOS
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Vitória
(fls. 139/141).

Consoante narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (fl. 01/01v):

“Consta do Inquérito Policial, que no dia 13/04/2023, na altura da Avenida Nossa Senhora da Penha, município de Vitória-ES, o Denunciado com uma faca e mediante grave ameaça, subtraiu da vítima um celular, marca LG k 72, exigindo ainda, que a vítima lhe entregasse a quantia de R$ 50,00.

Segundo os autos, no dia e local acima mencionados, a vítima estava no interior do coletivo, linha 122, e ao dar sinal de parada para descer no ponto de ônibus, foi abordada pelo Denunciado, que portava uma faca, e anunciou o assalto, exigindo que lhe fosse entregue o celular e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). A todo tempo ameaçava a vítima com a faca encostada em seu corpo, ato arrancou com uso de força o aparelho celular da vítima.

Toda a ação perpetrada pelo Denunciado foi vista por uma das passageiras do coletivo que começou a gritar que estava acontecendo um assalto, quando o motorista abriu a porta do ônibus e populares desceram, conseguido abordar o Denunciado, até a polícia chegar ao local. [...]”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada
e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
MM. Magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o
apelante

nas sanções do
artigo 157, § 2º,
VII,
d
o Código Penal, à pena de
05
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls. 162/173, a defesa requer seja afastada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, argumentando que não teria sido demonstrada a utilização de faca na prática do crime, bem como
seja concedido
ao
apelante o
direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a penas impostas aos recorrentes, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

I
nicialmente, a defesa postula
pelo decote da causa de aumento prevista no
art. 157, § 2º, VII, do Código Pena
l,
argumentando que não teria sido demonstrada a utilização de faca na prática do crime
.

Ocorre que, ao contrário do alegado pela defesa, há prova nos autos apta a demonstrar a utilização da arma branca na prática do crime.

No ponto, a vítima
Mariana Kobi dos Santos Scherre,
na esfera policial (fl. 09), narrou que o acusado apontou uma faca em sua direção, chegando a encostar a faca nela. Vejamos:

“
QUE na data de hoje, por volta das 16 horas a declarante estava no
ô
nibus linha 122, sentido Rodoviária; QUE na altura da Av. Nossa Senhora da Penha a declarante foi abordada por um homem dentro do coletivo; QUE o homem estava com uma faca em mãos e a apontou para a declarante; QUE o referido homem falou para a dec
l
arante entregar seu aparelho celular, e que era para a mesma não reagir; QUE o homem praticamente encostou a faca na dec
l
arante; QUE temendo por sua vida a declarante entregou seu aparelho celular LG k 72; QUE além disse o homem exigiu cinquenta reais da decl
a
rante; QUE outra pass
ageira se assustou o começou a gritar que era um assalto; que o motorista abriu a porta par que os passageiros pudessem descer, e neste momento o homem que lhe assaltou tentou fugir também, porém foi detido por populares;
[...]”.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima confirmou as declarações prestadas na esfera policial, consignando com detalhes quanto ao emprego de arma branca pelo acusado. Confira-se:

“
[...
] que foi abordada pelo acusado quando deu sinal de parada para o ônibus; que o acusado estava dentro do ônibus; que estava com o celular na mão para olhar o ponto de ônibus que precisava parar; que quando a declarante se levantou para dar o sinal de parada, o acusado também se levantou, tirou a faca e encostou a faca na declarante; que ele entregou o celular para o acusado; que ele exigiu dinheiro também; que depois ele falou que era o celular ou era 50 reais; que entregou o dinheiro, mas ele não quis devolver o celular; [...] que ele ficou detido do lado de fora do ônibus; que o celular ficou na mão dele de forma plena; que não pode fazer nada, pois quando entregou o celular para ele, ele continuava com a faca na sua
barriga; que não conseguiram tirar a faca dele, pois ele guardou a faca no bolso depois do assalto; que a polícia que tirou a faca dele;
[...]”.

Além disso, no presente caso houve a apreensão da faca utilizada pelo acusado, conforme Auto de Apreensão de fl. 12.

Não fosse o bastante, o próprio apelante, em seu interrogatório em juízo, consignou
que
anunciou o assalto,
somente coloc
ando
a
mão
na cintura,
onde a faca estava.

Assim, ainda que o apelante tenha tentado diminuir a gravidade da forma como empregou a faca na empreitada criminosa, certo é que a prova acostada aos autos denota a utilização de arma branca na prática do crime em questão, especialmente pautada na palavra harmônica e coesa da vítima, nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo que se falar decote da causa de aumento tratada no a
rt. 157, § 2º, VII, do Código Pena
l.

Vale dizer que, até mesmo nos casos em que não há a apreensão da arma branca utilizada, a palavra da vítima é suficiente à
demonstração do emprego da faca.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (POR DUAS VEZES). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. CAUSAS DE AUMENTO MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há qualquer prova que demonstre que o coautor coagiu o apelante a cometer os delitos descritos na denúncia, de modo que fica impossibilitado de aplicar a excludente de ilicitude estabelecida no
art. 22 do Código Penal
. 2. Resta claro o concurso de

esforços entre o apelante e seu comparsa, bem como a divisão de

tarefas entre eles para assegurar a subtração e a detenção das
Res furtiva
, de sorte que não há como se excluir a circunstância do concurso de

pessoas no delito.
3. A causa de aumento referente ao emprego de arma branca ficou comprovada nos autos, pelas firmes e robustas declarações das vítimas, em ambas as fases da persecução penal. 4. Não é necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no crime de roubo, para aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no
art. 157, § 2º, inciso VII, do CP
, desde que comprovada sua utilização por outros meios de

prova
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF; APR 07016.29-37.2021.8.07.0009; Ac. 165.6719; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 26/01/2023; Publ. PJe 09/02/2023)

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. ILICITUDE DA CONFISSÃO INFORMAL POR AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU FAVORECIMENTO REAL. DESCABIMENTO. DECOTE DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPRATICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INADEQUABILIDADE. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. IMPERATIVIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. PATRIMÔNIOS DIVERSOS ATINGIDOS. APLICAÇÃO EX OFFICIO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. Segundo os Tribunais Superiores, qualquer irregularidade na informação acerca do direito de

permanecer em silêncio é causa

de

nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo. Suficientemente comprovados a materialidade, a autoria e o dolo dos agentes, devem ser rejeitados os pedidos absolutórios. Evidenciada a grave ameaça e a coautoria, não há que se falar em desclassificação das condutas para os crimes de

furto ou de

favorecimento real. Se a prova oral é firme sobre o emprego de

arma

branca, é de

rigor a confirmação da incidência da causa

de

aumento

de

pena prevista no
artigo 157, §2º, VII, do CP
, mostrando-se prescindível a apreensão

do objeto, cuja potencialidade lesiva é presumida. Se ambos os agentes participaram ativamente da prática do delito, estando previamente ajustados para um fim comum, com pleno domínio da empreitada criminosa, não há que se falar em participação de

menor importância. Incidindo mais de

uma majorante, e não apresentada fundamentação concreta na escolha da fração, é de

rigor o ajuste para que seja aplicado o aumento

mínimo, nos termos da Súmula nº 443 do Superior Tribunal de

Justiça. Não há que se falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, pouco importando se os ofendidos compõem um mesmo núcleo familiar. Nos termos do entendimento do Augusto Superior Tribunal de

Justiça, a confissão espontânea, ainda que parcial, enseja a aplicação da atenuante prevista no
artigo 65, III, d, do Código Penal
.
(TJMG; APCR 5108581-17.2020.8.13.0024; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres; Julg. 15/12/2022; DJEMG 16/12/2022)

Portanto
, restou devidamente comprovada a causa de aumento do emprego de arma
branca
,
não
podendo ser acolhido o pleito defensivo de decote desta majorante.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, sem maiores delongas, observo que a recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça, acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021)

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)